Tribunal: TJBA
Processo: 2000407-33.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000407-33.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: FRANCISCO NARCISO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): WESLEY NEY LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. VEDAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS. ROUBO QUALIFICADO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR FURTO E TENTATIVA DE FURTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO POSTERIOR IRRELEVANTE. CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto para reconhecimento de indulto natalino relativamente às condenações do agravante. Pleito principal fundado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, referente à condenação por roubo qualificado com resultado lesão corporal grave (2023), crime hediondo. Pedido subsidiário para aplicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, relativo a condenações anteriores por furto e tentativa de furto, todas com trânsito em julgado antes de 25/12/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se a condenação por crime hediondo em 2023 pode ser alcançada pelo indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024; e (II) verificar se as condenações por furto e tentativa de furto anteriores a 25/12/2022 preenchem os requisitos para concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto nº 12.338/2024, art. 7º, veda expressamente a concessão de indulto a crimes hediondos, como o roubo qualificado com resultado lesão corporal grave, previsto no art. 1º, II, “c”, da Lei nº 8.072/1990. Além disso, inexiste o requisito objetivo temporal para aplicação do Decreto nº 12.338/2024, pois, à data de sua edição, a condenação de 2023 ainda não preenchia as condições necessárias. O Decreto nº 11.302/2022 exige que os requisitos objetivos e subjetivos estivessem preenchidos até 25/12/2022. As condenações anteriores por furto e tentativa de furto atendem a tais critérios, pois já transitadas em julgado desde antes de 2015, referentes a delitos sem violência ou grave ameaça e sem notícia de faltas graves. A superveniência da condenação por crime hediondo em 2023 não impede a concessão do indulto em relação às penas já abrangidas pelo Decreto nº 11.302/2022, porque o benefício, uma vez preenchidos os requisitos, integra o patrimônio jurídico do apenado. O art. 12 do Decreto nº 11.302/2022 não restringe a análise do benefício em sede de execução penal, tratando apenas de competência excepcional do juízo da condenação. Cabe ao juízo da execução, nos termos do art. 66, II, da LEP, reconhecer a extinção da punibilidade. A jurisprudência do STJ confirma que a unificação de penas não constitui óbice ao indulto e que as restrições do decreto não podem ser ampliadas pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII). IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.256/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no HC 832.102/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000407-33.2025.8.05.0146, proveniente da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura, como agravante, FRANCISCO NARCISO FERREIRA DA SILVA e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.